Tribunal: TJDFT
Processo: 0750836-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750836-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DECISÃO Intimada a agravante-exequente, nos termos do despacho de id. 56176319, ela informou que não tem mais interesse no presente recurso (id. 56671741). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora